Tribunal: TRF3
Processo: 5021832-18.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
276/366)

5021832-18.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO ENCERRADA. TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO: POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que o valor do bem arrematado não integralize o valor da execução, após o encerramento da hasta pública e a lavratura do auto de arrematação relativo ao bem alienado judicialmente, o produto da arrematação deverá ser transformado em pagamento definitivo em favor da exequente, proporcionalmente ao crédito exigido.

2. No caso, o pedido foi negado por entender o MM. Juízo a quo que, tratando-se de valor inferior ao do débito exequendo, a transformação em pagamento definitivo importaria na ausência de garantia do Juízo, impedindo o devedor de embargar.

3. Todavia, os embargos serão opostos pelo devedor uma única vez, ainda que a garantia seja parcial, o que já ocorreu no curso da execução fiscal em epígrafe. Precedente.

4. A fase em que se encontra a execução fiscal já não é de garantia do Juízo, mas sim de conversão em renda da União do produto da arrematação.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021832-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: OLIVEIRA & GOMES DE ADAMANTINA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES DE CARVALHO - SP154940-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021832-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: OLIVEIRA & GOMES DE ADAMANTINA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES DE CARVALHO - SP154940-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido para transformação em pagamento definitivo do valor oriundo da arrematação de veículo em leilão judicial.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não haveria causa a justificar o indeferimento do pedido de conversão em renda da União do valor executado. Sustenta que não haveria determinação legal para que se aguarde a totalização do valor execução como condição para que o credor receba parte de seu crédito.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021832-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: OLIVEIRA & GOMES DE ADAMANTINA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES DE CARVALHO - SP154940-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido para transformação em pagamento definitivo do valor oriundo da arrematação de veículo em leilão judicial.

Com razão a agravante. Ainda que o valor do bem arrematado não integralize o valor da execução, após o encerramento da hasta pública e a lavratura de auto de arrematação relativo ao bem alienado judicialmente, o produto da arrematação deverá ser transformado em pagamento definitivo em favor da exequente, proporcionalmente ao crédito exigido.

No caso, o pedido foi negado por entender o MM. Juízo a quo que, tratando-se de valor inferior ao do débito exequendo, a transformação em pagamento definitivo importaria na ausência de garantia do Juízo, impedindo o devedor de embargar.

Todavia, o fundamento esposado pela r. decisão não se sustenta. Os embargos serão opostos pelo devedor uma única vez, ainda que a garantia seja parcial (STJ, REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010), o que já ocorreu no curso da execução fiscal em epígrafe.

Com efeito, o executado opôs embargos à execução fiscal (autos no 3002250-52.2013.8.26.0081), com trânsito em julgado, em 18/09/2018 (ID 89968001, fl. 247).

Assim, a fase em que se encontra a execução fiscal já não é de garantia do Juízo, mas sim de conversão em renda da União do produto da arrematação.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar a transformação do valor da arrematação em pagamento definitivo da agravante.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO ENCERRADA. TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO: POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que o valor do bem arrematado não integralize o valor da execução, após o encerramento da hasta pública e a lavratura do auto de arrematação relativo ao bem alienado judicialmente, o produto da arrematação deverá ser transformado em pagamento definitivo em favor da exequente, proporcionalmente ao crédito exigido.

2. No caso, o pedido foi negado por entender o MM. Juízo a quo que, tratando-se de valor inferior ao do débito exequendo, a transformação em pagamento definitivo importaria na ausência de garantia do Juízo, impedindo o devedor de embargar.

3. Todavia, os embargos serão opostos pelo devedor uma única vez, ainda que a garantia seja parcial, o que já ocorreu no curso da execução fiscal em epígrafe. Precedente.

4. A fase em que se encontra a execução fiscal já não é de garantia do Juízo, mas sim de conversão em renda da União do produto da arrematação.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a transformação do valor da arrematação em pagamento definitivo da agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.